Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO. AMBIENTE DE TRABALHO. APURAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A conclusão do procedimento administrativo disciplinar sobre a inexistência de irregularidade funcional praticada pela servidora pública federal não impede que a sua conduta tenha configurado ilícito civil e causado danos morais. Independência das esferas cível, penal e administrativa.
2. A acusação injusta de furto, no ambiente de trabalho e sem qualquer comprovação, configura ato ilícito, atinge diretamente os direitos da personalidade da ofendida e caracteriza dano moral passível de indenização. Precedente deste Tribunal.
3. Diante das circunstâncias do caso concreto, das condições pessoais e econômicas das partes e da extensão do dano, a quantia fixada na sentença é razoável e proporcional e deve ser mantida.
4. É inviável atribuir à segunda ré a responsabilidade pelos constrangimentos suportados pela autora com a revista que ela própria solicitou, mesmo ciente de que não era obrigada a realizá-la.
5. Ausente comprovação de que os demais réus praticaram ato ilícito, não há como condená-los ao pagamento dos danos morais.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Recursos conhecidos e não providos.